Tribunal: TJMT
Processo: 1000177-90.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000177-90.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[NUBBIA CAMILA NUNES PAIVA - CPF: 046.398.481-10 (ADVOGADO), LEONARDO DAVID RODRIGUES - CPF: 049.588.846-02 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE DIVINA RODRIGUES DE JESUS registrado(a) civilmente como DIVINA RODRIGUES DE JESUS - CPF: 278.832.721-87 (EMBARGANTE), STEPHANIE LAURA RODRIGUES - CPF: 097.911.386-56 (EMBARGADO), RAFAEL RABAIOLI RAMOS - CPF: 001.720.331-79 (ADVOGADO), LEONARDO DAVID RODRIGUES - CPF: 049.588.846-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES - CPF: 793.884.421-72 (ADVOGADO), MARIANA MIYKE DE FAVERI - CPF: 001.283.281-26 (ADVOGADO), NATALIA FERREIRA DA SILVA MORAES CARVALHO - CPF: 055.363.621-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE:
ESPÓLIO DE DIVINA RODRIGUES DE JESUS

EMBARGADO:
STEPHANIE LAURA RODRIGUES

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE DIFERIMENTO. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE
CONFIGURADA.
PARCELAMENTO AUTORIZADO CONFORME ART. 233, § 2º, PROVIMENTO CGJ 39/2020 CNGC/MT.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS
.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que
negou
provimento
ao
Recurso de
Agravo Interno
para
manter inalterada a decisão monocrática que havia dado parcial provimento ao Agravo de instrumento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a
contradição e obscuridade
quanto à
revogação do deferimento do parcelamento das custas processuais e a ocorrência de
reformatio in pejus
quando do julgamento do Agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

A
contradição é
verificada, uma vez que o
Agravo interno buscou tão somente a provocação do colegiado acerca da decisão monocrática anteriormente proferida pelo relator que autorizou o parcelamento das custas processuais.

A demonstração de razoabilidade do parcelamento das custas na fundamentação do acórdão e indicação de desprovimento do recurso principal na parte dispositiva, revela contradição que autoriza a retificação do julgado.

Há, também, obscuridade ao mencionar a negativa de provimento ao recurso de agravo de instrumento, visto que o correto seria constar a manutenção da decisão monocrática que havia acolhido parcialmente do recurso e, via de consequência, a negativa de provimento ao agravo interno.

A condenação por litigância de má-fé é incabível, diante da inexistência de ato doloso praticado pela parte apelada.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração acolhidos para
fazer constar

a negativa de
provimento ao Agravo interno e manter inalterada a decisão monocrática que deu parcial provimento ao Agravo de instrumento para deferir a faculdade de parcelar as custas na forma do art. 98, § 6º, do CPC, c/c o art. 233, § 3º, da CNGC-TJMT, em 06 (seis) parcelas fixas.

Tese de julgamento
:
A ausência de manifestação expressa do colegiado sobre benefício processual anteriormente concedido em decisão monocrática configura vício de contradição, sanável por embargos de declaração. A revogação tácita de decisão parcialmente favorável, sem provocação da parte adversa e sem manifestação expressa no acórdão, viola o princípio da vedação à
reformatio in pejus
.

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 98, 99, 1.022, I e II, 1.023 e 1.026; CNGC-TJMT, art. 233, §§ 2º e 3º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Espólio de Divina Rodrigues de Jesus em face
de
Acórdão proferido por esta Colenda Quinta Câmara de Direito Privado (ID 281997396), que, por unanimidade, desproveu o Agravo de Instrumento e julgou prejudicado o Agravo Interno,
nos seguintes termos:

“
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aQUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
ESPÓLIO DE DIVINA RODRIGUES DE JESUS registrado(a) civilmente como DIVINA RODRIGUES DE JESUS.

AGRAVADO(S):
STEPHANIE LAURA RODRIGUES.

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO MADURO PARA JULGAMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. INVENTÁRIO. PEDIDO DE DIFERIMENTO DE CUSTAS PARA O FINAL DO PROCESSO. INVIABILIDADE. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ DOS BENS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de inventário, que indeferiu o pedido de recolhimento das custas ao final do processo e, alternativamente, a expedição de alvará para levantamento de valores do espólio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é juridicamente possível o diferimento do pagamento das custas iniciais para o final do processo de inventário, sem o deferimento da gratuidade judiciária;

(
ii
) saber se é cabível a expedição de alvará para levantamento de valores, sem a devida individualização e comprovação da necessidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento do Agravo de Instrumento provoca a perda superveniente do objeto do Agravo Interno, restando, este, prejudicado.

4. O art. 233, § 2º, da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso veda expressamente o recolhimento das custas ao final do processo, salvo nos casos de isenção legal ou concessão da gratuidade de justiça, o que não foi requerido nem demonstrado nos autos.

5. Não demonstrada a hipossuficiência do espólio, tampouco formulado pedido formal de assistência judiciária, não há fundamento jurídico para relativizar a norma administrativa de caráter vinculante.

6. O pedido de expedição de alvará foi corretamente indeferido, pois não houve demonstração suficiente da inexistência de liquidez ou descrição minuciosa dos bens que se pretende levantar, persistindo cenário fático inalterado desde o indeferimento anterior.

7. A decisão agravada observou os princípios da legalidade e da motivação, não havendo elementos que justifiquem sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

“1. É vedado o recolhimento das custas ao final do processo de inventário, salvo nos casos de isenção legal ou concessão do benefício da justiça gratuita, conforme dispõe o art. 233, § 2º, da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

2. A expedição de alvará para levantamento de valores do espólio exige demonstração concreta da necessidade da medida e individualização dos bens, não sendo suficiente a formulação genérica do pedido.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98; CNGC/MT, art. 233, §§ 2º e 3º, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1013805-83.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 17/07/2024; TJMT, AI nº 1000376-49.2024.8.11.0000, j. 28/02/2024; TJMT,
EDcl
Cível nº 1000999-16.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24/04/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR
interposto por
ESPÓLIO DE DIVINA RODRIGUES DE JESUS
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 179113179 – Autos de Origem – nº 1004904-17.2024.8.11.0004) pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Barra do Garças-MT, que indeferiu o pedido de pagamento das custas ao final do processo, sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de ação de inventário em que o inventariante requer o deferimento do pagamento das custas processuais para o final do processo.

Ainda, alternativamente, requereu a autorização para a expedição de alvará a fim de levantar valores existentes em contas bancárias ou aplicações financeiras do espólio, exclusivamente para a quitação das custas processuais.

O art. 98 do Código de Processo Civil assegura o benefício da gratuidade da justiça àqueles que demonstrarem insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo. Todavia, o simples requerimento de adiamento do pagamento das custas para o final do processo não encontra amparo legal, salvo demonstração concreta de impossibilidade momentânea de pagamento, acompanhada da comprovação dos requisitos legais.

No caso em tela, verifica-se que a parte requerente não apresentou elementos que comprovem a hipossuficiência econômica ou qualquer justificativa plausível para o deferimento do pagamento das custas ao final.

Ademais, conforme entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a Consolidação das Normas da Corregedoria Geral de Justiça (CNGJ) prevê expressamente, em seu item 2.14.2, a obrigatoriedade do recolhimento das custas no ato da distribuição, vedando o adiamento para o final do processo, salvo hipóteses específicas que não se aplicam ao presente caso.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO - CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – INDEFERIMENTO – MANUTENÇÃO – VEDAÇÃO EXPRESSA NA CNCGJ – RECURSO DESPROVIDO. A Consolidação das Normas da Corregedoria Geral de Justiça - CNGJ, em seu item 2.14.2, estabelece que “a taxa judiciária e as custas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas no final”. Desta feita, ante a vedação expressa não é permitido o pagamento das custas ao final do processo, contudo, fica autorizado o parcelamento das custas iniciais em 06 (seis) parcelas, o que defiro desde já, conforme previsão do art. 233, § 3º, I da CNGC/MT. (Grifos nossos).

(TJ-MT - AI: 10243127420228110000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)

Ademais, conforme previsão do art. 233, § 3º, I, da CNGC, admite-se o parcelamento das custas iniciais, já deferido nos autos, estando o inventariante ciente de que deve comprovar mensalmente o respectivo pagamento.

No que diz respeito ao pedido de autorização para expedição de alvará, observo que a questão já foi analisada e indeferida na decisão proferida sob o id. 161849208, por ser prematura. Não houve alteração do cenário fático ou jurídico que justifique a reavaliação do tema, sendo necessária a descrição minuciosa dos bens que se pretende levantar, não bastando a formulação de pedido genérico, como ocorreu nos presentes autos.

Diante do exposto, indefiro o pedido de pagamento das custas ao final do processo e, consequentemente, também indefiro, neste momento, o pedido de expedição de alvará.”. (
g.n
.)

Inconformada, a agravante postula o diferimento do pagamento das custas processuais para o final do processo, e alternativamente, determinar a expedição de alvará para que o Agravante, na qualidade de inventariante, possa ter acesso aos recursos do espólio e efetuar o pagamento das custas e demais despesas urgentes.

Ao final, pugna pelo julgamento colegiado do recurso, a fim de reformar a decisão agravada e deferir o pedido de tutela de urgência recursal.

Por sua vez, a parte Agravada apresenta contrarrazões em ID. 275703433 pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

AGRAVANTE(S):
ESPÓLIO DE DIVINA RODRIGUES DE JESUS registrado(a) civilmente como DIVINA RODRIGUES DE JESUS.

AGRAVADO(S):
STEPHANIE LAURA RODRIGUES.

VOTO

Egrégia Câmara:

O mérito do agravo de instrumento encontra-se apto para julgamento, razão pela qual o aprecio de imediato, independentemente de prévia análise do agravo interno, em atenção aos princípios da celeridade e da economia processual. Dessa forma, com o julgamento do agravo de instrumento, resta prejudicada a análise do agravo interno.

Nesse sentido é a jurisprudência caseira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO PENDENTE – JULGAMENTO CONJUNTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE PENHORA DA INTEGRALIDADE – OUTRAS FONTES DE RENDAS – DESPROPORCIONALIDADE – POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO DO PERCENTUAL QUE NÃO COMPROMETERÁ A SUBSISTÊNCIA DO AGRAVADO - RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

O bloqueio sobre a integralidade do crédito do agravante é desproporcional, pois, ainda que
existam
indícios fortes de que possui outras fontes de renda, é certo que, sendo advogado, presume-se que os honorários advocatícios, constituem a principal fonte de renda para subsistência do agravado e sua família.

Todavia, tendo em vista a existência de outra fonte de renda, é possível a penhora em percentual maior, sem que com isso ofenda a subsistência do executado e sua família.

Com o julgamento do agravo de instrumento esvazia-se o objeto do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

(N.U 1008112-21.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024,
Publicado
no DJE 08/05/2024) (grifo nosso).

Pois bem.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Instrumento interposto por
ESPÓLIO DE DIVINA RODRIGUES DE JESUS
contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela recursal por não visualizar os requisitos autorizadores para diferir o pagamento das custas ao final do processo, bem como, para deferir expedição de alvará para que o Agravante, na qualidade de inventariante, possa ter acesso aos recursos do espólio e efetuar o pagamento das custas e demais despesas urgentes.

1. Do diferimento do pagamento das custas processuais para o final do processo.

A controvérsia trazida à apreciação desta Câmara cinge-se à possibilidade jurídica de se admitir o recolhimento das custas processuais ao final, sob o argumento de que o espólio não dispõe, no momento, de recursos financeiros líquidos para adimplir a integralidade das despesas de pronto.

De início, impõe-se assentar que o pleito do agravante encontra óbice claro e intransponível na norma administrativa vigente. O art. 233, § 2º, da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso (CNGC-TJMT) é categórico ao vedar o diferimento das custas processuais, ressalvando apenas as hipóteses expressas de isenção legal ou de concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Nesse sentido, vale reproduzir o teor da norma, senão vejamos:

Art. 233. A taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita.

(...)

§ 2º É vedado, em qualquer circunstância, o recolhimento de custas ao final.

No caso em exame, não se verifica qualquer pleito formal de gratuidade, tampouco demonstração objetiva de que o espólio se enquadraria nas hipóteses legais de isenção, inexistindo, portanto, margem interpretativa que permita relativizar o comando normativo alhures. A norma administrativa em questão — dotada de caráter vinculante para os órgãos judiciais do Estado — expressa diretriz clara no sentido de que o recolhimento das custas é condição procedimental para o regular desenvolvimento do feito, sobretudo em ações de inventário, nas quais os encargos iniciais são conhecidos e delimitáveis.

Assim, seja do ponto de vista administrativo, seja pela regra atinente à gratuidade da justiça, disposta no Código de Processo Civil vigente, não se verifica qualquer possibilidade de recolhimento das custas ao final da lide.

Nesse sentido, o entendimento deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO VERIFICADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – GRATUIDADE – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – FALTA DE PREVISÃO LEGAL - RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES I – O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados. II - O pagamento das custas ao final do processo não encontra respaldo no ordenamento jurídico estadual, já que o art. 233, § 2º do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, publicado por meio do Provimento CGJ n. 39 de 16 de dezembro de 2020, veda expressamente tal possibilidade. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10138058320248110000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/07/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA - INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - A obtenção da assistência judiciária não está subordinada apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais. II - Observo dos autos que a massa falida agravante não
apresentou qualquer prova capaz de atestar a própria incapacidade financeira nesse momento, não constando nos Autos do presente recurso, qualquer demonstrativo, imposto de renda, planilha ou documento que comprove a movimentação financeira da Massa Falida atualmente, de modo a atestar que o recolhimento das custas lhe causaria gravame insuportável para o desenvolvimento e manutenção de suas atividades. III - O art. 233, § 2º do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, publicado por meio do Provimento CGJ n. 39 de 16 de dezembro de 2020, veda expressamente a cobrança de custas ao final da lide. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000376-49.2024.8.11.0000, Data de Julgamento: 28/02/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/03/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADO – DECISÃO MANTIDA – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL - VEDAÇÃO - ART. 233, § 2º, PROVIMENTO CGJ 39/2020 CNGC/MT - RECURSO DESPROVIDO. Mantido o indeferimento do benefício da justiça gratuita, porquanto ausente documentos hábeis a comprovar o estado de hipossuficiência. O art. 233, § 2º do Provimento CGJ n. 39/2020 da CNGC/MT, veda o recolhimento das custas ao final do processo. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1000999-16.2024.8.11.0000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 24/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2024)

Desse modo, se mostra razoável o parcelamento das custas, como deferido pelo juízo
a quo
, não merecendo, portanto, nenhuma reforma a r. sentença.

2. Do pedido alternativo para determinar a expedição de alvará para que o Agravante

No que se refere à pretendida alienação de bens do espólio como meio de viabilizar o recolhimento das custas iniciais e despesas urgentes, revela-se inadequado deferir medida dessa natureza com base apenas em alegações genéricas de ausência de liquidez.

Compulsando os autos, observa-se que em 15/10/2024 o juízo
a quo
enfrentou a aludida tese no bojo da Ação de Inventário nº. 1004904-17.2024.8.11.0004, no referido ato decisório que indeferiu o pleito liminar nos seguintes moldes:

“Ademais,
conforme previsão do art. 233, § 3º, I, da CNGC, admite-se o parcelamento das custas iniciais, já deferido nos autos, estando o inventariante ciente de que deve comprovar mensalmente o respectivo pagamento
.

No que diz respeito ao pedido de autorização para expedição de alvará, observo que a questão já foi analisada e indeferida na decisão proferida sob o id. 161849208, por ser prematura.
Não houve alteração do cenário fático ou jurídico que justifique a reavaliação do tema, sendo necessária a descrição minuciosa dos bens que se pretende levantar,
não bastando a formulação de pedido genérico, como ocorreu nos presentes autos
.”. (
g.n
.)

Da análise do trecho decisório, constata-se que o Juízo monocrático destacou a necessidade de juntada de documentos que corroborem o pleito formulado pela parte agravante. Todavia, mesmo após ter sido intimada para retificar as primeiras declarações, a parte não apresentou prova minuciosa dos bens que pretende levantar.

Após o transcurso do prazo para retificação das primeiras declarações (ID 175820256), o Juízo singular determinou nova intimação da inventariante, sob pena de extinção do feito.

Não obstante, a parte agravante limitou-se a reiterar os pedidos anteriormente formulados, acostando aos autos relatórios de débitos e demonstrativos de valores supostamente desembolsados pela inventariante para custear despesas do espólio. Desde então, não houve alteração no quadro fático, persistindo a necessidade de demonstração da imprescindibilidade da medida e da ausência de liquidez do espólio, aptas a viabilizar o deferimento da tutela pretendida.

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.
Frisa-se, neste juízo de cognição sumária.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento e mantenho inalterada a decisão monocrática de ID. 179113179.

Julgo prejudicado o AGRAVO INTERNO.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator
”

O Embargante alega, em síntese, a ocorrência de vícios de contradição e obscuridade, uma vez que o Acórdão embargado teria revogado implicitamente o parcelamento das custas anteriormente deferido por decisão monocrática (ID 261998786), a qual havia concedido o benefício de parcelamento das custas em seis vezes. Sustenta que o desprovimento integral do Agravo de Instrumento configuraria
reformatio in pejus
, vedada no sistema processual vigente, na medida em que o resultado do julgamento agravou a situação processual do recorrente.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso a fim de conceder efeito infringente e reformar a decisão embargada
para que seja mantido o benefício do parcelamento das custas iniciais.

Por sua vez,
a
Embargad
a
apresenta contrarrazões em ID.
285519369

pela rejeição do recurso
e
aplicação de multa por litigância de má-fé
à Embargante.

Recurso tempestivo (
284452856
)
e preparo dispensado.

Dispensado parecer ministerial ante a natureza da causa.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
ESPÓLIO DE DIVINA RODRIGUES DE JESUS

EMBARGADO:
STEPHANIE LAURA RODRIGUES

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração opostos pelo Espólio de Divina Rodrigues de Jesus em face de Acórdão proferido por esta Colenda Quinta Câmara de Direito Privado (ID 281997396), que, por unanimidade, desproveu o Agravo de Instrumento e julgou prejudicado o Agravo Interno.

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração são tempestivos, tendo sido opostos dentro do quinquídio legal previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil, conforme data de publicação do Acórdão embargado e protocolo da peça recursal.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vício de
contradição e obscuridade
, uma vez que deixou de considerar que
na decisão monocrática recorrida houve o parcial provimento do recurso de Agravo de instrumento para possibilitar o
parcelamento das custas.

Revisitando o acórdão, verifica-se pertinência nas argumentações.

É que a decisão monocrática (ID 261998786), proferida nos autos do Agravo de Instrumento, deu parcial provimento ao recurso, indeferindo o diferimento das custas, mas autorizando o parcelamento em seis parcelas.

Ocorre que, ao julgamento do mérito do referido Agravo de Instrumento pelo Colegiado, o v. Acórdão ora embargado desproveu integralmente o recurso, sem qualquer menção expressa ao parcelamento anteriormente concedido.

Tal situação, de fato, gerou dúvida relevante quanto ao alcance do julgado: se a negativa colegiada ao agravo implicaria a revogação do benefício do parcelamento concedido monocraticamente ou se este permaneceria hígido, dado que não foi objeto de impugnação ou enfrentamento direto.

Desta maneira, a obscuridade e a contradição interna apontadas pelo Embargante encontram respaldo, uma vez que o desprovimento total do agravo conduz a interpretações divergentes sobre a manutenção ou revogação tácita do parcelamento.

No presente caso, a Agravante recorreu da decisão que indeferiu o diferimento das custas e obteve, como resultado parcial, o parcelamento. Após provocação com o recurso de agravo interno o julgamento colegiado, ao desprover o recurso em sua integralidade e não enfrentar expressamente a questão do parcelamento, colocou o Embargante em situação mais gravosa, suprimindo vantagem processual sem provocação da parte adversa, o que contraria o princípio da vedação à reformatio in pejus.

A contradição entre a decisão monocrática parcialmente favorável e o acórdão subsequente que, sem menção, suprimiu o benefício anteriormente concedido, exige, portanto, o saneamento.

Nesse cenário, não se trata de reanálise do mérito, tampouco de rediscussão da matéria já apreciada, mas sim de esclarecimento de vício interno do julgado.

O acolhimento dos presentes embargos, por conseguinte, não visa efeitos infringentes em sentido estrito, mas sim à correção do vício de contradição e à explicitação do alcance da decisão colegiada quanto ao benefício do parcelamento das custas.

A despeito da manifestação da parte Embargada nas contrarrazões, sustentando a inexistência de vício, verifica-se que os argumentos por ela lançados partem da premissa de que o desprovimento do agravo implicaria automaticamente a revogação do parcelamento, o que, conforme fundamentação acima, não é juridicamente admissível em sede de reformatio in pejus.

Assim, deve-se aclarar o Acórdão, reconhecendo que o parcelamento das custas processuais concedido na decisão monocrática permanece válido e eficaz, à míngua de expressa revogação ou impugnação da parte contrária.

A manutenção do benefício processual concedido anteriormente não ofende os fundamentos do colegiado sobre a vedação do diferimento das custas nem sobre a liquidez dos bens do espólio, temas que restam inalterados.

Esta solução harmoniza o conteúdo da decisão colegiada com os limites objetivos da controvérsia trazida a julgamento, sem ampliar os efeitos da decisão agravada.

Por fim, não se verifica qualquer dos impedimentos legais à concessão parcial do provimento, tampouco a configuração de inovação recursal ou violação ao duplo grau de jurisdição.

O saneamento da contradição ora reconhecida visa conferir coerência e integridade à prestação jurisdicional, permitindo que os efeitos práticos do julgado reflitam adequadamente a controvérsia apresentada à Corte.

Registre-se, ainda, que a concessão parcial de efeitos
aclaratórios
, mesmo com reflexos práticos, encontra respaldo no art. 1.023, § 2º do CPC, conforme reconhecido por jurisprudência pacífica, inclusive do STJ.

Do mesmo modo, o CPC de 2015, ao permitir a concessão de efeitos modificativos, inclusive de ofício, nos embargos declaratórios, quando configurado erro material ou contradição evidente, confere ao julgador meios eficazes de correção e aprimoramento do julgamento.

Destarte, acolho parcialmente os embargos de declaração para sanar a contradição apontada, esclarecendo que a concessão do parcelamento das custas processuais deferida na decisão monocrática (ID 261998786) permanece válida e eficaz, não tendo sido revogada pelo v. Acórdão embargado.

Deixo de aplicar qualquer sanção prevista no art. 1.026, §2º do CPC, por inexistir intuito protelatório e por haver fundadas razões jurídicas que justificaram a oposição dos
aclaratórios
.

Em igual sentido, a aplicação da sanção por litigância de má-fé
pleiteada pela Recorrida
revela-se incabível, ante a inexistência, nos autos, de elementos que evidenciem a prática de ato doloso por parte da apelada.

Conclusão

Por essas razões,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos e, via de consequência, retifico o acórdão de ID.
281997396

para fazer constar que houve o
DESPROVIMENTO
do recurso e Agravo interno
e a
manutenção da decisão monocrática que
DEU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de instrumento para deferir a faculdade de parcelar as custas na forma do art. 98, § 6º, do CPC, c/c o art. 233, § 3º, da CNGC-TJMT, em 06 (seis) parcelas fixas
, pelos fundamentos já esposados na decisão monocrática.

A
ssim o
voto
do julgamento do Agravo Interno
recebe a seguinte redação:

Onde se lê:

POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

Leia-se:

POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE AGRAVO INTERNO.

Onde se lê
:

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO MADURO PARA JULGAMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. INVENTÁRIO. PEDIDO DE DIFERIMENTO DE CUSTAS PARA O FINAL DO PROCESSO. INVIABILIDADE. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ DOS BENS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de inventário, que indeferiu o pedido de recolhimento das custas ao final do processo e, alternativamente, a expedição de alvará para levantamento de valores do espólio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é juridicamente possível o diferimento do pagamento das custas iniciais para o final do processo de inventário, sem o deferimento da gratuidade judiciária;

(
ii
) saber se é cabível a expedição de alvará para levantamento de valores, sem a devida individualização e comprovação da necessidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento do Agravo de Instrumento provoca a perda superveniente do objeto do Agravo Interno, restando, este, prejudicado.

4. O art. 233, § 2º, da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso veda expressamente o recolhimento das custas ao final do processo, salvo nos casos de isenção legal ou concessão da gratuidade de justiça, o que não foi requerido nem demonstrado nos autos.

5. Não demonstrada a hipossuficiência do espólio, tampouco formulado pedido formal de assistência judiciária, não há fundamento jurídico para relativizar a norma administrativa de caráter vinculante.

6. O pedido de expedição de alvará foi corretamente indeferido, pois não houve demonstração suficiente da inexistência de liquidez ou descrição minuciosa dos bens que se pretende levantar, persistindo cenário fático inalterado desde o indeferimento anterior.

7. A decisão agravada observou os princípios da legalidade e da motivação, não havendo elementos que justifiquem sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

“1. É vedado o recolhimento das custas ao final do processo de inventário, salvo nos casos de isenção legal ou concessão do benefício da justiça gratuita, conforme dispõe o art. 233, § 2º, da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

2. A expedição de alvará para levantamento de valores do espólio exige demonstração concreta da necessidade da medida e individualização dos bens, não sendo suficiente a formulação genérica do pedido.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98; CNGC/MT, art. 233, §§ 2º e 3º, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1013805-83.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 17/07/2024; TJMT, AI nº 1000376-49.2024.8.11.0000, j. 28/02/2024; TJMT,
EDcl
Cível nº 1000999-16.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24/04/2024.

Leia-se:

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DIFERIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL. VEDAÇÃO NORMATIVA. PARCELAMENTO AUTORIZADO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE LIQUIDEZ E NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo espólio contra decisão que indeferiu o pedido de tutela recursal para diferimento do pagamento das custas ao final do processo, bem como de expedição de alvará para levantamento de valores do espólio, mantendo apenas o parcelamento das custas processuais.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o recolhimento das custas ao final do processo, em razão de suposta ausência de recursos financeiros líquidos por parte do espólio; e (
ii
) saber se é admissível a expedição de alvará para levantamento de valores do espólio, com base em alegações genéricas de urgência e ausência de liquidez.

III. Razões de decidir

O art. 233, § 2º, da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso (CNGC-TJMT) veda expressamente o recolhimento das custas ao final, salvo nos casos de isenção legal ou de concessão de gratuidade, o que não se verifica no presente feito
, sendo facultada à parte o parcelamento do pagamento das custas, conforme decidido na decisão recorrida.

A jurisprudência do TJMT reitera a necessidade de observância estrita ao dispositivo normativo referido, não admitindo exceções sem fundamento legal ou fático idôneo.

Quanto ao pedido de expedição de alvará, a decisão monocrática observou a ausência de descrição minuciosa dos bens e a inexistência de comprovação objetiva da necessidade da medida, elementos indispensáveis à excepcional autorização para movimentação de valores do espólio.

A ausência de alteração do cenário fático e a inércia da parte em complementar as declarações justificam a manutenção da decisão.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: " É vedado o recolhimento das custas processuais ao final, salvo nos casos de isenção legal ou concessão de gratuidade da justiça, nos termos do art. 233, § 2º, da CNGC-TJMT
, devendo ser mantida a faculdade de parcelamento do pagamento das custas deferida monocraticamente por este relator.
A expedição de alvará para levantamento de valores do espólio exige descrição minuciosa dos bens e demonstração objetiva da necessidade da medida."

Dispositivos relevantes citados: CNGC-TJMT, art. 233, §§ 2º e 3º; CPC,
arts
. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
AgInt
no AI nº 1013805-83.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 17.07.2024; TJMT, AI nº 1000376-49.2024.8.11.0000, j. 28.02.2024; TJMT,
EDcl
Cível nº 1000999-16.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24.04.2024.

Onde se lê:

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento e mantenho inalterada a decisão monocrática de ID. 179113179.

Julgo prejudicado o AGRAVO INTERNO.

Leia-se
:

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno e mantenho inalterada a decisão monocrática de ID. 261998786
que deu parcial provimento ao agravo de instrumento.

Mantenho inalterados os demais termos do acórdão.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025